Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-41.2025.8.05.0260
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000448-41.2025.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: WALMIR ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
SARA CARVALHO PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS). INCONFORMISMO MINISTERIAL VOLTADO À DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312.
PERICULUM IN LIBERTATIS
NÃO VERIFICADO. PRISÃO CAUTELAR COM
O MEDIDA EXCEPCIONAL.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO EM FEITO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROPORCIONALIDADE.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tremedal, no bojo da ação penal de nº 8000448-41.2025.8.05.0260, que revogou a prisão preventiva do réu
WALMIR ALVES FERREIRA
, e aplicou medidas cautelares diversas.

2.
Da leitura do
in folio
, infere-se que
, “em 4 de setembro de 2025, às 13h20m, no Povoado de Volta Grande, zona rural de Tremedal/BA, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de mercancia, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta dos autos, durante rondas de rotina realizadas pela Polícia Militar, o acusado ficou nervoso ao avistar a viatura policial, ocasião em que dispensou uma sacola plástica contendo
118 (cento e dezoito) invólucros de cocaína, pesando 88,11g (oitenta e oito gramas e onze centigramas),
e se evadiu em direção à sua residência. Ato contínuo, os policiais militares apreenderam a sacola contendo cocaína e se dirigiram até a casa do denunciado, ocasião em que lograram êxito em apreender, no interior do imóvel, um
pote plástico contendo 16 (dezesseis) tabletes de maconha, pesando 283,57g (duzentos e oitenta e três gramas e cinquenta e sete centigramas)
, e a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais).

3. O recorrente f
oi preso em flagrante, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva, conforme APF nº
8000393-90.2025.8.05.0260
.
E
m 09/12/2025
, fora-lhe deferida a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão
(Comparecimento periódico em juízo a cada 30 (trinta) dias; Proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização deste Juízo;
Manter
seu endereço atualizado nos autos)
, conforme decisão de id
100275723
.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em analisar o acerto da decisão primeva que concedeu a liberdade provisória ao Recorrido substituindo a segregação por medidas cautelares diversas ou se, lado outro, estão presentes os requisitos necessários para que seja decretada a sua prisão preventiva
.

III. Razões de decidir

4.
A Constituição Federal erige a presunção de não culpabilidade a direito fundamental, o que significa que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado.

4.1
Neste espeque, a legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus
comissi
delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum
libertatis
,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5
.

Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a liberdade, de modo que a custódia cautelar se revela cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito
(fumus
commissi
delicti)
, estiver concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP. Assim, é necessário que existam nos autos elementos que evidenciem o risco às ordens pública ou econômica, à aplicação da lei penal ou mesmo à conveniência da instrução criminal, que advém com a soltura da parte investigada.

6.

A prisão preventiva somente se justifica quando inaplicável medida cautelar alternativa, isto é, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. O que não restou demonstrado na hipótese.

7.
Ainda que não se trate de quantidade ínfima, os elementos constantes dos autos não revelam circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar periculosidade concreta exacerbada do recorrido, tampouco demonstram vínculo com organização criminosa, utilização de violência, emprego de arma de fogo ou atuação estruturada voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

8.
Ademais, o próprio investigado, em sede inquisitorial, negou integrar organização voltada ao tráfico de drogas, afirmando ser usuário de maconha e alegando que apenas guardava o material ilícito para terceiro conhecido pelo apelido de “Silva”, recebendo pequena quantidade da substância como contraprestação. Evidentemente, tal versão defensiva deverá ser submetida ao contraditório e à ampla defesa no curso da instrução criminal, não sendo possível, nesta fase processual, extrair conclusão definitiva acerca da dinâmica delitiva. Contudo, o cenário fático delineado até o momento não evidencia risco concreto e contemporâneo apto a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa do ordenamento jurídico.

9.
Improcede a alegação de risco de reiteração delitiva como fundamento idôneo para o restabelecimento da custódia cautelar. Embora a existência de outros feitos criminais possa, em tese, ser ponderada, tal circunstância não autoriza, por si só, a segregação preventiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. No caso em tela, tal argumento revela-se ainda mais frágil, visto que, em consulta ao processo nº 0503138-90.2019.8.05.0274, indicado pelo Ministério Público como base para o suposto risco, verifica-se que o réu foi devidamente absolvido, não havendo, portanto, qualquer condenação apta a sustentar o receio de reincidência.

10.
De igual modo, revela-se adequada a observância do princípio da homogeneidade pelo magistrado singular. A análise prospectiva acerca da provável reprimenda eventualmente aplicável ao final da
ação penal não configura exercício de mera conjectura, mas decorre da própria exigência de proporcionalidade inerente ao sistema cautelar penal. No caso concreto, consideradas as circunstâncias do fato, a ausência de violência ou grave ameaça e a possibilidade jurídica de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, mostra-se plausível a fixação de regime prisional menos gravoso em eventual condenação, circunstância que recomenda prudência na imposição antecipada da prisão processual.

11
.

Vislumbra-se, no presente caso, que as circunstâncias elencadas pelo Órgão Ministerial não implicam essencialmente risco às ordens pública ou econômica, à aplicação da lei penal ou mesmo conveniência da instrução criminal, de tal modo que não subsistem razões no momento para decretação de prisão preventiva.

12
.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça

pelo conhecimento e provimento do Recurso.

IV. Dispositivo

13
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8000448-41.2025.8.05.0260
,
em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido
WALMIR ALVES FERREIRA
.

ACORDAM
os D
esembargadores integrantes da Primeira
Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
presente Recurso
em Sentido Estrito
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça